Tribunal: TJMT
Processo: 0016989-68.2014.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016989-68.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IVO FRANCISCO DE BRITTO - CPF: 615.437.992-72 (APELANTE), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), ANA FLAVIA DA SILVA PIMENTA - CPF: 015.513.091-90 (ADVOGADO), GILZELIA BRITO DOS SANTOS DE BRITTO - CPF: 469.596.022-20 (APELANTE), ZEILA ROCHA OLIVEIRA BENEVIDES - CPF: 494.364.061-34 (ADVOGADO), DAYANNE BIZERRA MACCARINI - CPF: 003.627.651-03 (ADVOGADO), EVOLU SERVIC AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 02.713.409/0001-80 (APELADO), HELEN CAROLINE RABELO RODRIGUES ALVES - CPF: 220.703.638-30 (ADVOGADO), CARLO ADRIANO VENCIO VAZ - CPF: 453.930.601-49 (ADVOGADO), LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS - CPF: 904.154.851-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZACÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE EM VIA PÚBLICA – ATROPELAMENTO POR CAMINHÃO LOCADO AO MUNICÍPIO - FALECIMENTO DA VÍTIMA -

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NEXO DE CAUSALIDADE - AUSÊNCIA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA EVIDENCIADA - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de responsabilidade objetiva, o Estado tem o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição da República.

Comprovado que o evento danoso decorreu da culpa exclusiva da vítima, que ingressou na contramão, de bicicleta, na faixa de rolamento da pista, sem os devidos cuidados, não há que se falar em responsabilidade civil do ente público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por IVO FRANCISCO DE BRITTO e outra contra sentença proferida pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Sinop/MT que, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de no 0016989-68.2014, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Outrossim, condenou a parte requerente ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), contudo, suspendeu a exigibilidade de tais verbas, em virtude da justiça gratuita deferida, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, em conformidade com o artigo 98, §3o, do CPC.

Nas razões do recurso de apelação alegam os recorrentes, em síntese, que
“propuseram a ação de ressarcimento de danos materiais e morais contra a apelada, em razão da ocorrência de um acidente envolvendo o motorista que dirigia o caminhão da apelada EVOLU contratada através de licitação pelo Munícipio de Sinop e o filho dos apelantes, veio a falecer, em razão do acidente”.

Sustentam que
“no dia 14/10/2013 o menor Ivan Junior dos Santos, de 11 anos de idade a época, trafegava com sua bicicleta e quando estava no cruzamento na Rua das Gaivotas, sentido Av. André Maggi, na cidade de Sinop/MT, para entrar à Rua dos Pardais foi BRUTALMENTE atingido pelo caminhão da empresa Apelada EVOLU, contratada pelo Apelado Munícipio de Sinop, onde o condutor, infringindo todas as leis de trânsito,

INVADIU a via preferencial (conforme descreve no Boletim de acidente) ocasionando a MORTE do menor”.

Diante disso, asseveram que
“resta por inquestionável que os danos experimentados pelos Apelantes foram imputados pela conduta por culpa stricto sensu do empregado da Apela EVOLU, que quando de INOPINO, no exercício de sua função, negligentemente, em que pese nossos respeitos ao experiente motorista, este, de fato, agiu sim com imprudência, imperícia e negligência, pois quando virou à esquerda, o fez sem os devidos cuidados atingindo o menor e causando a sua morte”.

Com essas considerações, pugnam, ao final, pela procedência do pleito inicial para que sejam os apelados condenados a pagar o valor quanto aos danos morais, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como pensão mensal calculada sobre o valor médio de um salário mínimo e meio mensais, além dos danos materiais.

Os apelados apresentaram contrarrazões nos ids. 151130194 e 151130195.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, salienta inexistir interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por IVO FRANCISCO DE BRITTO e outra contra sentença que, na ação indenizatória por danos morais e materiais, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Na inicial, consta que
“no dia 14/10/2013 o menor Ivan Junios dos Santos, de 11 anos de idade, trafegava com sua bicicleta e quando estava no cruzamento as Ruas das Gaivotas, sentido Av. André Maggi, para entrar à Rua dos Pardais foi BRUTALMENTE atingido pelo caminhão da empresa requerida, onde este condutor, infringindo todas as leis de trânsito, INVADIU a via preferencial (conforme descreve no Boletim de acidente em anexo) ocasionando a MORTE do menor”.

Diante disso, requereu
“a procedência da demanda, a fim de que seja “sejam condenadas a pagar o valor quanto aos danos materiais; que sejam condenadas a pagar o montante de R$ 100.000,00 quando aos danos morais (...) como indenização com base na expectativa médica de vida dos brasileiros é de 65 a 70 anos de vida, calculados sobre o valor médio de um salário mínimo e meio mensais, tendo em vista com base os últimos 54 anos de vida, em valores atuais seria hoje R$ 1.086,00 mensais, o qual dará o valor de R$ 58.644,00”.

Ao analisar o pleito, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Contra esta decisão, os autores, ora apelantes, interpuseram o presente recurso de apelação cível, sob o fundamento de que
“os danos experimentados pelos Apelantes foram imputados pela conduta por culpa stricto sensu do empregado da Apela EVOLU, que quando de INOPINO, no exercício de sua função, negligentemente, em que pese nossos respeitos ao experiente motorista, este, de fato, agiu sim com imprudência, imperícia e negligência, pois quando virou à esquerda, o fez sem os devidos cuidados atingindo o menor e causando a sua morte”.

Pois bem.

O ponto central de discussão cinge-se em analisar a responsabilidade objetiva do Estado pelos atos de seus agentes.

Dito isso, sabe-se que o art. 37, §6o, da Constituição Federal, dispõe que
“[...] as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

A Constituição Federal consagrou em seu artigo 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Nesse mesmo diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, apreciando o tema que envolve o caso “sub judice”, manifestou-se no sentido de que
“a responsabilidade civil imputada ao Estado por ato danoso de seus prepostos é objetiva (art. 37, § 6o, CF), impondo-se o dever de indenizar quando houver dano ao patrimônio de outrem e nexo causal entre o dano e o comportamento do preposto”.
(STJ, REsp 721.439/RJ, 2a T., Rel. Min. Eliana Calmon, v.u., j. 21.8.07, DJ 31.8.07)

Sobre o tema, ainda, oportuna a lição de JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO:

No ordenamento jurídico vigente, existem dois planos de responsabilidade civil: a responsabilidade civil de direito privado, cujas regras se encontram no Código Civil (arts. 186 a 188 e 927), fundada na teoria da responsabilidade subjetiva, e a responsabilidade de direito público, prevista no art. 37, § 6o, da CF (e também no art. 43 do Código Civil), que consagra a teoria da responsabilidade objetiva. (...) Dispõe o art. 37, § 6o, da CF, que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. (...) A regra contida no referido dispositivo vem sendo repetida desde a Constituição de 1946 e consagra a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, ou seja, aquela que independe da investigação sobre a culpa na conduta do agente
. (Manual de direito administrativo, 31a edição - São Paulo: Atlas, 2017.p. 339).

Logo, por sua vez, inexiste o dever de indenizar no caso de culpa exclusiva da vítima, de força maior e caso fortuito, tendo a doutrina elencado também como rompimento do nexo causal o consentimento do ofendido.

Da análise minuciosa dos autos é fato incontroverso que a vítima,

Ivan Junior Brito dos Santos, filho dos autores, ora apelantes, veio a óbito em razão do atropelamento causado pelo Caminhão de Lixo, consoante se verifica do laudo de necropsia (id. 151130186 – pág. 28).

Além do mais, consta nos autos que o caminhão de coleta de lixo estava na Rua das Gaivotas quando foi realizar a conversão para a esquerda para adentrar na Rua dos Pardais, sendo que a Rua das Gaivotas é de mão dupla, estando o caminhão em sua mão e ao convergir estava na via preferencial.

Segundo o Boletim de Ocorrência,
“o condutor V1 (do caminhão) trafegava na rua das gaivotas sentido Avenida André Maggi. Quando ao chegar no cruzamento com a rua dos pardais, o mesmo fez a conversão a esquerda para adentrar na rua dos pardais, momento em que fechou a passagem do V2 (criança) que vinha fazendo a ultrapassagem, e não conseguiu parar a tempo vindo a abalroar no V1, com isso perdendo o equilíbrio e caindo”
(ID. 151130186 - Pág. 33).

Acerca da circulação de bicicletas nas vias urbanas, dispõe o Código de Trânsito Brasileiro em seu art. 58, que:

“Art. 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento,
no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores.
Parágrafo único. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que dotado o trecho com ciclofaixa (grifo nosso)”.

Dessa forma, conforme a dinâmica do acidente de trânsito, é possível verificar que o condutor de bicicleta estava na contramão de sua via, desrespeitando a lei de trânsito de cautela na direção de sua bicicleta, contribuindo para o acidente.

Nesse contexto, embora seja lamentável o ocorrido que ceifou a vida do jovem garoto, a única conclusão possível é de que não há ilegalidade na conduta do Município, tampouco nexo de causalidade entre este e o acidente, pois a causa preponderante

foi a não observância das normas de trânsito pelo ciclista que circulava em sentido contrário e inadvertidamente invadiu a pista do caminhão de lixo, sem a devida cautela.

Desta feita, não há dúvidas de que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva da vítima, o que exclui o nexo causal entre o dano e a conduta do ente público.

Em caso semelhante, assim já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE MAUS TRATOS EM ESCOLA ESTADUAL - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO PERMITE CONCLUIR PELA OCORRÊNCIA DOS FATOS DA FORMA COMO NARRADOS NA INICIAL - DESATENDIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC - AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Ao juiz compete verificar a necessidade da produção de provas e determinar sua realização, indeferindo as que entender inúteis ou protelatórias (art. 370 do CPC).

II - O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela, conforme preconiza o art. 37, §6o, da Constituição Federal.

III – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso.

IV – Não há liame causal entre o evento narrado e a conduta do servidor (assistente social) necessário para ensejar a responsabilização do Estado, logo, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo comprovado os fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora na peça exordial, há de se manter a sentença que, acertadamente, julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

(N.U 0037147-03.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL - CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO
-
MANOBRA SEM AS DEVIDAS CAUTELAS - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, porque admite abrandamento e, até mesmo, exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais de caso furtuito e força maior, ou até mesmo o reconhecimento de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima.

O ingresso em artéria indicada como preferencial, condiciona aquele que provém de via secundária à certeza de que não haverá interrupção do fluxo de tráfego, sob pena de restar caracterizada a sua culpa.

Deve o motorista munir-se de todas as cautelas para não interceptar a trajetória do veículo que transita pela via preferencial.

Inexistindo sinalização em cruzamento, vige a regra legal de precedência para o motorista que provém da direita, em relação a outro.

Suficientemente demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do demandante e o acidente de trânsito, bem como seu agir culposo (culpa exclusiva), já que não tomou as cautelas que lhe eram exigidas ao cruzar via preferencial, contribuindo de forma determinante para a ocorrência do acidente de trânsito noticiado na inicial.

(N.U 1000498-97.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 02/03/2021) (g.n)

Com efeito, não tendo a parte autora comprovado a existência de conduta ilegal do Município, como lhe competia fazer (CPC, art. 373, I), é incabível a imposição de sanção civil à parte contrária com base em meros indícios, pelo que está correta a sentença que julgou improcedente o pedido.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas recursais e, em observância ao que estabelece o art. 85, §11, do CPC, majoro o valor dos honorários advocatícios para 1.200,00 (um mil e duzentos reais), respeitada a suspensão da exigibilidade de tais verbas, em virtude da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023